Tribunal: TJBA
Processo: 0001210-42.2013.8.05.0123
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0001210-42.2013.8.05.0123

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: DERALDO REIS FILHO

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS DE CASTRO LISBOA, FRANCISCO BESSONE PORTELA, VALDEY FERREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: Direito Criminal, Processo Penal, APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA MATERIAL. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL FECHADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I.

Caso em exame:

Apelação criminal interposta pelo Recorrente contra sentença que o condenou pela prática do delito de estupro de vulnerável.

Sentença proferida pela Vara Criminal da Comarca de Itanhém/BA, condenando o Recorrente DERALDO REIS FILHO pela prática do delito previsto no art. 217-A do Código Penal, por uma única vez, a uma pena de 10 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Defesa pugna pela absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP) e, subsidiariamente, pela revisão da dosimetria da pena e fixação de regime semiaberto.

II. Questão em discussão:

1. Possibilidade de absolvição por insuficiência de provas da materialidade e autoria delitiva, considerando a alegação de contradição e isolamento da palavra da vítima.

2. Correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à pena-base e ao regime inicial de cumprimento da pena, ante a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

III. Razões de decidir:

3. A materialidade do delito de estupro de vulnerável encontra-se solidamente demonstrada pelo inquérito policial (ID 85518837), termos de assentada com declarações da vítima e testemunhas, auto de exibição e apreensão de dinheiro e bombons (ID 85518837), laudo de exame sexológico (ID 85518839) e relatório do Conselho Tutelar (ID 85518838).

4. A autoria delitiva é inequívoca, lastreada nas declarações coerentes da vítima em diferentes fases (delegacia, Conselho Tutelar e juízo – IDs 85518837, 85518838, Termo de Audiência de 25/10/2017), corroboradas pelos testemunhos da diretora da AABB (Ednilde Aparecida Kretli Vieira) e da genitora da vítima (J.G.D.S.), que atestaram as mudanças comportamentais da menor e a origem do dinheiro e dos bombons recebidos.

5. Pequenas divergências nos relatos da vítima são compatíveis com sua idade na época dos fatos (11 anos) e o trauma sofrido, não comprometendo a credibilidade do depoimento, que se encontra em harmonia com os demais elementos probatórios.

6. A prova pericial, que não constatou conjunção carnal, não afasta o crime de estupro de vulnerável, que abrange atos libidinosos diversos, conforme a tipificação do art. 217-A do Código Penal.

7. A dosimetria da pena foi realizada em estrita observância ao art. 59 do Código Penal, com a valoração negativa da culpabilidade (exploração da vulnerabilidade socioeconômica, silenciamento da vítima), das circunstâncias do crime (aproveitamento do estabelecimento comercial fechado, isolamento da vítima) e das consequências do crime (danos psicológicos, alterações comportamentais da vítima), resultando na fixação da pena-base acima do mínimo legal de forma fundamentada.

8. A fixação do regime inicial fechado está em conformidade com o art. 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal, em virtude do quantum da pena aplicada (superior a 8 anos) e da valoração negativa de três circunstâncias judiciais, afastando a possibilidade de regime mais brando, mesmo diante da primariedade do réu.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0001210-42.2013.8.05.0123
, da vara Crime da Comarca de Itanhém - Bahia, em que figura como Apelante
DERALDO REIS FILHO
e como Apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

A
CORDAM,
à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DO APELO
. Na análise meritória, acordam os nobres Desembargadores em
NEGAR

PROVIMENTO

ao recurso proposto pelo Apelante. E assim decidem pelas razões a seguir expostas: